Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725944-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE WERLY GOES NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR REJEITADA. ENTREVISTA PRÉVIA COM O ADVOGADO DEVIDAMENTE REALIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CRÉDITO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. CRIME FORMAL. PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA NA NORMA PENAL. NÃO APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar – falta de entrevista prévia de um dos acusados com o advogado – rejeitada: diante da situação de calamidade de saúde pública em que, como notório, passa a população mundial, e ainda pelas recomendações do CNJ e deste E. TJDFT, bem como pela ausência de prejuízo à defesa, sobretudo por não constar nenhuma irregularidade na Ata da Audiência, não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de denúncia, tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT, ainda mais se ocorreu a entrevista impugnada pela atual defesa. 2. Mérito: Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição. 3. A palavra das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Assim, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição. 5. Não se fala em desclassificação para o crime de furto tentado, se houve o emprego de grave ameaça que é elementar atrelada ao crime de roubo. 6. A atuação dos acusados era essencial para a conclusão da empreitada criminosa, na medida em que além de participar de todo o combinado do começo ao fim, a um dos corréus se deu a incumbência de garantir tanto a chegada quanto a saída dos outros dois que executaram a ação adentrando o imóvel e empregando grave ameaça para com as vítimas, além de ter realizado o “reconhecimento do local”, em dia anterior, para fins de escolher em qual residência seria melhor acontecer a abordagem. 7. Não se fala em participação de menor importância também quanto ao outro corréu, na medida em que foi até o local com o terceiro comparsa (o que foi morto durante a empreitada criminosa), além de ter empregado grave ameaça contra duas das vítimas. 8. É notório que a desistência voluntária ocorre quando o agente inicia a prática dos atos executórios e, voluntariamente, para de executá-los, impedindo a conclusão do crime por ter interrompido sua ação. Não foi o que aconteceu no caso, tendo em vista que a atitude que impediu o término do crime (consumação), consistiu na reação legítima de uma das vítimas, que disparou arma de fogo contra um dos comparsas, que veio a óbito. 9. Não há desistência voluntária, quando o iter criminis já havia sido interrompido muito antes de um dos corréus “desistir” dos atos executórios, tendo em vista que quando esse corréu foge do local, já havia ocorrido a circunstância alheia a que se refere o art. 14 do Código Penal - CP (disparos de arma de fogo), ou seja, a tentativa do crime de roubo já estava evidenciada e não apenas o delito de violação de domicílio, caso se cogitasse a responsabilização apenas pelos atos até então executados (art. 15 do CP). 10. A prática de novo crime durante o cumprimento de outra reprimenda em regime aberto autoriza a análise desfavorável da conduta social do réu, não se confundindo com a circunstância judicial dos antecedentes, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas. Na primeira (conduta social) se analisa o fato de que o réu cometeu crime durante o gozo de benefício concedido na execução da pena de delito anterior, demonstrando a inadequação de seu comportamento perante a comunidade, enquanto na segunda hipótese (antecedentes criminais) se analisa simplesmente o envolvimento criminal anterior do agente. Ressalta-se que, no caso, o réu possui duas condenações em que se pautou a sentença na primeira fase da dosimetria. 11. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 12. As consequências dos crimes realmente são desfavoráveis, tendo em vista que não são inerentes ao tipo, haja vista que o comparsa foi morto durante e por conta da empreitada criminosa, assim como não é corriqueiro que a vítima tenha reação (ainda que legítima) ao crime de roubo. 13. A simples ocorrência do crime na hora do almoço, em data comemorativa (dia das mães), por si só, não enseja a repercussão desfavorável na pena-base. 14. Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a premeditação é sim elemento a ser considerado em desfavor do acusado na primeira etapa do cálculo, como circunstância do crime, de modo que se a sentença assim considerou, é o caso de se manter a referida circunstância judicial negativamente. 15. Com a visualização do outro comparsa (o que morreu durante o crime) utilizando uma arma de fogo antes do início da empreitada criminosa e, mesmo assim, escolhe-se continuar a execução do crime, aderindo completamente à ação desse agente delituoso, assumem-se os riscos das consequências dela oriunda. 16. Para que haja o concurso de pessoas não é necessário que todos pratiquem as mesmas condutas, nem o prévio ajuste, basta que haja ciência e o mesmo querer. Esse último que pode ser caracterizado pelo dolo eventual, de maneira que o corréu assumiu o risco da conduta do parceiro, já que dela tinha ciência e não agiu de forma contrária, sobretudo porque a ação foi premeditada. 17. O iter criminis (caminho do crime) percorrido pelos agentes não autoriza a utilização de fração que reduza mais a pena, tendo em vista que se chegou muito perto à consumação do crime, já que os agentes delituosos adentraram o imóvel, exerceram a grave ameaça contra as quatro vítimas e só não pegaram os bens alheios, por motivos distantes de suas vontades (a reação eficaz de uma das vítimas). Logo, a fração a ser utilizada pela tentativa é realmente de 1/3. 18. Existe concurso formal entre as quatro tentativas de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo, justamente porque os réus, mediante uma só ação, tentaram atingir bens das quatro vítimas distintas, isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, apesar de os bens não terem sido deslocados para a posse do grupo, em função de circunstância alheia à vontade do grupo, qual seja: a reação efetiva de uma das quatro vítimas. 19. A pena de multa observa critério bifásico (1a fase: dias-multa; 2a fase: valor do dia-multa) – artigo 49 do Código Penal, sendo que no cálculo dos dias-multa, deve-se aplicar os mesmos parâmetros legais (as 3 fases) para a fixação da pena privativa de liberdade. 20. Não se aplica, supletivamente, a norma processual civil (art. 98, §3o do Código de Processo Civil) aos processos criminais, na medida em que existe previsão na norma penal, para o caso de não pagamento da pena de multa, sendo que se houver o inadimplemento da pena de multa, considera-se o débito como dívida de valor da Fazenda Pública. Inteligência do art. 51 do Código Penal. 21. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório; b) artigo 29, §1o, do Código Penal, asseverando ser cabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que a contribuição do insurgente teria sido mínima. Pugna, ademais, pelo afastamento do concurso de crimes, ao argumento de que houve crime único, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Em sede de extraordinário, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Todavia, não suscita a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 29, §1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao afastamento do concurso de crimes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tido por violados, caracteriza a deficiência da fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1384167 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/7/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo extremo no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024